Tribunal: TJSP
Processo: 0002796-94.2011.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002796-
94.2011.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO DOS SANTOS
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para condenar Adriano dos Santos Lima, por
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituindo a privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e, em seguida, de ofício, julgar extinta a
punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, combinado com os artigos 109,
inciso V e 118, todos do Código Penal. Comunique-se. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002796-94.2011.8.26.0416 -Voto no 35.850
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002796-94.2011.8.26.0416
Comarca de Panorama
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.850
Apelação criminal Receptação Sentença absolutória
Pleito ministerial objetivando a condenação do réu, nos
termos da denúncia – Admissibilidade
Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Negativa do
acusado inverossímil
Posse espúria do bem não
justificada
Dolo evidenciado na conduta do agente,
revelando incompatibilidade com o decreto absolutório
Imperiosa a condenação
Penas aplicadas nos mínimos
legais
Substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos Regime aberto fixado em caso de
reconversão Apelo provido Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa Decurso do
interstício legal entre a data do recebimento da denúncia
e a deste julgamento. Extinção da punibilidade do apelado
declarada, de ofício.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Adriano dos Santos Lima foi absolvido da prática do
crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o Ministério Público em
busca da condenação do réu, nos termos da denúncia.
Regularmente processado o recurso, opina a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002796-94.2011.8.26.0416 -Voto no 35.850
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Verte dos autos que Adriano dos Santos Lima
foi processado, porque, no dia 3 de julho de 2011, em horário incerto do
período noturno, na rua Mocotó, no 1031, Comarca de Panorama,
ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
consistente em um receptor de antena parabólica, marca Cromus,
modelo CR 1500 Plus, de propriedade da vítima Vanuza Batista Correa.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, policiais
militares em patrulhamento de rotina abordaram o apelado em poder de
um aparelho de telefonia celular e, diante das suspeitas, já que ele
aparentemente estava vendendo o bem pelo valor irrisório de R$ 10,00
(dez reais), conduziram-no à delegacia de polícia para maiores
esclarecimentos. Ocorre que, em diligências realizadas na residência do
réu, os milicianos lograram êxito em encontrar o receptor de antena
parabólica acima mencionado, o qual havia sido objeto de furto em data
anterior, sendo, de pronto, reconhecido pela vítima.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
3/5) e pelos autos de exibição e apreensão (fl. 6), reconhecimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002796-94.2011.8.26.0416 -Voto no 35.850
4
entrega (fl. 9) e avaliação (fl. 19), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelado
negou a prática criminosa, alegando desconhecer a existência do
receptor de antena parabólica apreendido em sua residência. Disse,
ainda, que diversas pessoas frequentavam o imóvel, podendo o objeto
ter sido deixado no local, sem a anuência dele (fls. 29/30 e mídia
audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que o policial militar Daniel Gênova
relatou que, na data dos fatos, abordara o réu no instante em que ele
efetuava a venda de um telefone celular a um terceiro, ocasião em que
este lhe informou que o acusado estava oferecendo o aparelho pelo valor
de R$ 10,00 (dez reais). Indagado, o apelado não soube esclarecer a
origem do bem. Desse modo, acompanhou o réu até a casa dele e,
durante buscas no imóvel, logrou apreender um receptor de antena
parabólica, que, posteriormente, apurou tratar-se de objeto de furto.
Aduziu, por fim, que, no momento da apreensão do objeto, a residência
acolhia alguns andarilhos e usuários de drogas (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tal depoimento merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002796-94.2011.8.26.0416 -Voto no 35.850
5
inteira acolhida, já porque o policial não conhecia o apelado e não tinha
motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o crime; já
porque prestou depoimento uniforme e harmônico quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos
fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002796-94.2011.8.26.0416 -Voto no 35.850
6
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Além
disso,
a
proprietária
do
receptor
apreendido, Vanuza Batista Correa, confirmou que teve o objeto
subtraído por uma pessoa não identificada (mídia audiovisual).
Vale acrescentar, ainda, que o bem receptado
estava na posse do réu e, portanto, cumpria-lhe justificá-la de maneira
inequívoca e convincente, a teor do artigo 156 do Código de Processo
Penal. Ocorre, no entanto, que ele não se desincumbiu desse ônus,
fazendo transmudar em certeza a presunção de sua responsabilidade.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria - como no furto - por presumir a autoria.
Ao
possuidor,
tal
sucedendo,
é
que
competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002796-94.2011.8.26.0416 -Voto no 35.850
7
A apreensão da res furtiva em poder do acusado
enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova".4
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
do apelado, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo em
sua conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento
da origem criminosa do bem apreendido, não trazendo nenhum
adminículo probante em sentido oposto. E mais, em nenhum momento
trouxe aos autos prova de sua versão exculpatória, no sentido de que o
receptor de antena poderia ter sido trazido à sua residência por alguns
dos frequentadores do local.
Portanto, respeitado o entendimento externado
pelo preclaro Juiz sentenciante, o quadro probatório permite concluir,
com segurança, que o apelado certamente sabia que o receptor de
antena parabólica apreendido era produto de crime anterior (furto), a
evidenciar o dolo na sua conduta, indicativo de que o ocultava em
proveito próprio, exsurgindo necessário o decreto condenatório, como
pretendido pelo Ministério Público.
Como corolário, passa-se à fixação das penas.
Ante a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, agravantes ou atenuantes ou, mesmo, causas de aumento
ou diminuição, as reprimendas devem ser estabelecidas nos mínimos
legais, totalizando 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
4 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002796-94.2011.8.26.0416 -Voto no 35.850
8
mínimo legal.
Preenchidos os requisitos elencados nos artigos
44 e seguintes do Código Penal, a pena privativa de liberdade será
substituída por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2o, CP), consistente
em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, a ser
disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais.
No tocante ao regime prisional, o aberto erige-
se como o mais adequado, tendo em vista a primariedade do apelado, o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e,
ainda, o quantum punitivo inferior a 4 (quatro) anos.
De outra banda, importa considerar ter o caso
dos autos sido fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, o
que se reconhece de ofício, por força do artigo 61 do Código de Processo
Penal.
Com efeito, em face da quantidade de pena
corporal aplicada ao apelado, o prazo prescricional é de quatro anos (art.
109, V, CP).
Assim, cabe salientar que, na hipótese em
exame, consumou-se o quadriênio legal entre a data do recebimento da
denúncia (01.08.2014 fl. 60), último marco interruptivo na espécie, e a
deste julgamento, a denotar ter o Estado decaído no direito de perseguir
a punição do acusado, por ter se verificado a prescrição da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002796-94.2011.8.26.0416 -Voto no 35.850
9
punitiva, na modalidade retroativa.
Convém anotar, por fim, que as penas de multa
e restritiva de direitos, por se classificarem como mais leves, prescrevem
com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".5
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial para condenar Adriano dos Santos Lima, por incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituindo a privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade e, em seguida, de ofício, julgar
extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso V e 118, todos do Código Penal.
Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
5 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.